Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-97.2016.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-97.2016.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNETE SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito de empréstimo bancário, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, enquanto a autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira logrou comprovar a relação jurídica válida ou a utilização das credenciais pela correntista; e (ii) verificar se o montante indenizatório atende ao binômio reparação-punição, considerando a natureza alimentar das verbas descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Opera-se a inversão do ônus da prova diante da negativa de contratação, cabendo ao banco apresentar o instrumento assinado ou prova técnica do uso das credenciais, o que não ocorreu nos autos.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula nº 479/STJ).

6. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 à luz da razoabilidade, do porte econômico do réu e do desvio produtivo do consumidor.

7. Os honorários sucumbenciais de 10% atendem aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, comportando majoração apenas em sede recursal em razão do desprovimento do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Brunete Silva de Oliveira parcialmente provido. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000304-97.2016.8.05.0158, figurando como Recorrentes e Recorridos BRUNETE SILVA DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
AMBAS APELAÇÕES,
DANDO-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora e
NEGANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça